Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual vício de dialeticidade no agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006